Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740127-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON COELHO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO RCI BRASIL S.A, D. C. TALASSO - VEICULOS - EPP D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor, WILTON COELHO DA SILVA, em face da decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, in verbis: “(...) A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, o requerente qualifica-se como pastor e afirma que seus rendimentos líquidos são de R$ 2.407,22. Todavia, consoante comprovante de pagamento de ID 108907222, os rendimentos brutos são de R$ 6.785,73, reduzidos os líquidos a R$ 2.407,22, em razão de descontos, tais como vale (adiantamento), no valor de R$ 1.500,00 e reembolso de aluguel, no valor de R$ 560,00, além de dízimo no valor de R$ 628,57, sendo todas essas rubricas consideradas salário. Assim, o rendimento líquido real do autor é de R$ 5.095,79, rendimentos estes bem superiores aos da maioria da população da brasileira. Não obstante, paga prestação de veículo considerado de luxo, no valor de R$ 1.322,87. São fatos que afastam a condição de necessitado. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. (...)” O Agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, pois é pastor, percebendo um valor mensal disponibilizado pela igreja, que pode variar no mês e que, no momento, se encontra comprometido. É o breve relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá o Agravante arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). A título de parâmetro objetivo, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Da análise dos autos, extrai-se que o Agravante possui renda bruta de R$ 6.785,73, enquanto que seu rendimento líquido é de R$ 5.095,79, tendo em vista que despesas como aluguel residencial, plano odontológico e prestação de financiamento de veículo não são consideradas para fins de cálculo da renda líquida, mas apenas os descontos compulsórios. Assim, fica evidenciado que o Agravante possui renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos (que é de R$5.500,00 considerando o valor do salário mínimo de R$1.100,00 no ano de 2021), embora a líquida seja ligeiramente inferior. Vale mencionar que a jurisprudência dessa 3a Turma Cível do TJDFT tem considerado, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o valor da renda bruta, e não líquida, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RENDA BRUTA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte alega que aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1301093, 07152575720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RENDA BRUTA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante é segundo sargento do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, reformado em 16/05/2019, e aufere renda bruta mensal de R$ 7.651,55 (sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Portanto, verifica-se que sua renda bruta supera cinco salários mínimos. Embora o agravante seja portador de moléstia grave (leucemia mielóide crônica), verifica-se que possui plano de saúde, além de obter a medicação para o tratamento da doença via SUS. Assim, não foram comprovados gastos extraordinários com medicamentos ou tratamento da doença. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1278613, 07054570520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTO MÉDIO MENSAL ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 3. Conforme declaração de imposto de renda apresentada, o patrimônio da agravante é elevado e auferiu renda média mensal superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386121, 07305702420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destacam-se, ainda, outros elementos que retiram a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, como o fato de o Agravante, que é pastor de igreja com renda fixa paga pela entidade religiosa, possuir veículo de alto padrão (Toyota Corolla) e alugar dois imóveis vizinhos, de forma simultânea, como sua residência (ID 31505644). Dessa forma, não está caracterizada a alegada hipossuficiência financeira. Cumpre ressaltar que, na situação apresentada, as obrigações relativas às despesas correntes não se mostram suficientes para configurar a impossibilidade do agravante em arcar com as despesas processuais. Assim, não fica configurada a probabilidade de direito, requisito necessário à concessão da medida liminar pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 14:34:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora